Tribunal: TJPA
Processo: 0001744-43.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001744-43.2017.8.14.0301

APELANTE: ORLANDO COSTA GONCALVES

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001744-43.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ORLANDO COSTA GONCALVES

ADVOGADO: PAULO VITOR NEGRAO REIS – OAB/PA 18.417

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: WALLACI PANTOJA DE OLIVEIRA – OAB/PA 14.410

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. UTILIZAÇÃO ILÍCITA DE PLANO DE SAÚDE POR TERCEIRO ESTRANHO AO QUADRO DE SEGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO PLANO DE SAÚDE PELAS DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por ORLANDO COSTA GONCALVES, objetivando a reforma da sentença de
Id. 2108281 Páginas 2-3, proferida pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a demanda de AÇÃO DE COBRANÇA, movida pelo Apelado em desfavor de ORLANDO COSTA GONÇALVES e LIVRAMENTO COSTA GONÇALVES.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE COBRANÇA, onde a parte autora alega no id. 2108271 Páginas 2-8, que na data de 16 de fevereiro de 2016, o Sr. Livramento Costa Gonçalves se apresentou como sendo o seu irmão, Sr. Orlando Costa Gonçalves, exibindo documento de identificação e carteira do plano de saúde deste, sendo levado a atendimento médico de urgência na Unimed Batista Campos, onde foi diagnosticado com acidente vascular cerebral (AVC) e, submetido a procedimento cirúrgico, ficando internado até 23 de março de 2016. Cujo atendimento médico acarretou, na época do atendimento, em despesas de R$ 103.267,49, que perfazem o valor de R$ 117.071,21 quando da interposição da demanda.

Alega que após a suspeita de fraude, no dia 06/04/2016, o Sr. Orlando Costa Gonçalves compareceu voluntariamente à sede administrativa da requerente e reconheceu o ocorrido, relatando que levou seu irmão para atendimento e apresentou uma proposta para pagamento que foi aceita pela cooperativa, mas não foi adimplido pelos réus.

Em sentença de id. 2108281 Páginas 2-3, o Juízo de origem julgou procedente a demanda, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 117.071,32.

Irresignada, a demandante interpôs recurso de apelação no id. 2108282 Pág. 2-13, onde em apertada síntese, alega que agiu em Estado de Necessidade e em Legitima Defesa da vida de seu irmão, que entende serem suficientes para excluir a ilicitude do ato.

Alega que em razão das circunstâncias de extrema urgência e perigo iminente de vida, que seu irmão se encontrava, não se viu senão como única e necessária ação, procurar atendimento médico na unidade médica da autora. Medidas necessárias a sobrevivência do seu ente familiar.

Afirma que foi equivocada a revelia dos requeridos, eis que inobservado tratar-se de dois réus.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar totalmente a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões interposta no id.

2108284 Páginas 2-13, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia de de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, incide contra sentença que julgou procedente os pleitos formulados na ação de cobrança.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Em relação a revelia, verifico que esta foi bem aplicada pelo Juízo Singular, eis que as contestações foram ofertadas após o prazo legal de 15 dias, uma vez que intimados para apresentar contestação em 22.03.2017 (id.

2108279 - Pág.1), somente o réu Orlando Costa Gonçalves o fez, de forma extemporânea, na data de 13/06/2017 (id. 2108280).

Não bastasse isso, o próprio apelante confessa os fatos alegados na inicial.

Portanto totalmente descabido pedido de afastamento da revelia.

No que tange ao alegado estado de necessidade ou de legitima defesa, trata-se de falácias descabidas pelo apelante para tentar se eximir da responsabilidade civil, senão vejamos:

Ab initio destaco que a discussão tratada nestes autos não se trata de ilícito penal, mas sim de ilícito civil, através de uma relação contratual consubstanciada no pagamento de uma contraprestação de serviços médicos prestados.

Em suma, estamos diante de uma fraude perpetrada pelos réus que valeram-se do plano de saúde do apelante, irmão do paciente, para fazer frente a todas as despesas médicas-hospitalares que seriam necessárias ao tratamento do AVC sofrido. Tal ilícito só veio a ser desvendado quando a autora após desconfiar da fraude, deu início ao procedimento administrativo para apuração dos fatos.

Ora, a fim de ver-se ressarcido dos prejuízos materiais suportados, ajuizou, o plano de saúde, a presente indenizatória, a qual, acertadamente, foi julgada procedente, sendo os réus condenados, solidariamente, ao pagamento de indenização à autora, pelos valores de custeio do tratamento assegurado no período de 16.02.2016 a 23.03.2016.

Em recurso, tenta a parte ré, absurdamente, isentar sua responsabilidade sob o argumento de que, tratando-se, a saúde, de um direito fundamental, era dever da UNIMED e do Hospital a concessão de todo o tratamento ao paciente, sendo isento da cobrança eis que agiu em estado de necessidade e não tem condições de pagar nada.

Não se subestima o desespero e o sofrimento da família no acompanhamento da grave doença de um de seus membros, mas isso não justifica a fraude, para obtenção de tratamento gratuito, em detrimento de operadora de saúde não contratada.

Disso resulta a responsabilidade solidária dos demandados pelos danos materiais causados à Unimed, que foi induzida em erro ao assegurar custeio de tratamento em favor de Livramento Costa Gonçalves, pensando estar prestando serviços médico-hospitalares a ORLANDO COSTA GONCALVES, como beneficiário do plano de saúde, por ela administrado.

No caso em tela, se o paciente não tinha plano de saúde em seu nome, a solução era, na falta de recursos, socorrer-se ao SUS, como milhares e milhares de pessoas fazem todos os dias.

O que não se pode aceitar, nesta demanda, é que os réus se utilizem de um fundamento constitucional válido, como é o direito à saúde, para justificar o cometimento de fraudes e imputar a um plano de saúde particular a responsabilidade por todos os custos de um tratamento de pessoa totalmente estranha ao seu quadro de segurados.

Diante deste contexto, impositiva a manutenção da sentença que reconheceu o direito do plano de saúde de ver-se ressarcido dos prejuízos materiais suportados.

Deste modo, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia de de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023